Tribunal: TJDFT
Processo: 0722766-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de acusado pela prática de crimes no contexto da Lei Maria da Penha, consistentes em agressões físicas e psicológicas contra a ex-companheira, sob a justificativa de ausência de contemporaneidade dos fatos, primariedade, bons antecedentes e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a revogação da prisão preventiva, diante da alegada ausência de contemporaneidade, das condições pessoais favoráveis do acusado e da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e psicológica da vítima, em razão da gravidade concreta da conduta, ocorrida no contexto de violência doméstica e familiar.
4. A contemporaneidade se refere aos requisitos autorizadores da prisão e não à data dos fatos.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego estável, não são suficientes, por si só, para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada na conduta meticulosamente planejada e reiterada do acusado.
7. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência nem configura antecipação de pena, por se tratar de medida cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706233, rel. Des. Simone Lucindo, j. 25/05/2023; STJ, AgRg no RHC 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12/03/2024; TJDFT, Acórdão 1311091, rel. Des. Mario Machado, j. 17/12/2020.